Tribunal: TJES
Processo: 0001940-22.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-22.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATALINA FARIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. QUEIMADURA DECORRENTE DO USO DE BISTURI ELÉTRICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO MÉDICO E PRONTUÁRIO CONFIRMAM LESÃO. TRATAMENTO POSTERIOR E SEQUELAS DOCUMENTADAS. PROPORCIONALIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu responsabilidade civil decorrente de erro médico praticado por agentes públicos em hospital estadual, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A autora, submetida a cirurgia para tratamento de problemas crônicos na coluna e no cóccix, sofreu queimadura no joelho direito causada por bisturi elétrico durante o procedimento realizado em 05.02.2018 no Hospital Dório Silva. O juízo de origem fixou indenização moral no valor de R$ 25.000,00, além de danos materiais de R$ 205,95. A relatora deu parcial provimento ao recurso para reduzir os danos morais, enquanto o voto-vista divergiu para manter o valor integralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o dano decorrente da queimadura sofrida pela autora configura responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das sequelas relatadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo exigível apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa.

4. O prontuário médico e a declaração do centro de reabilitação confirmam a existência da queimadura no joelho direito logo após a cirurgia, bem como os danos subsequentes, como dor persistente, limitação funcional e necessidade de tratamento prolongado.

5. A ocorrência do dano no ambiente hospitalar, durante ato médico realizado por servidor público, vincula diretamente o fato à atuação estatal, restando caracterizado o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.

6. O dano moral configura-se pela dor, sofrimento e perturbação relevantes sofridos pela autora em decorrência da lesão, sendo inaplicável a tese de mero dissabor, uma vez que o sofrimento perdurou por período prolongado e resultou em sequelas documentadas.

7. A fixação do valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sendo adequado o montante de R$ 25.000,00 arbitrado pelo juízo de origem.

8. O voto-vista reconhece que a reparação moral não tem função meramente simbólica e que o valor mantido evita enriquecimento sem causa, mas garante justiça diante da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por agentes públicos no exercício da atividade médico-hospitalar, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade.

2. A queimadura sofrida durante procedimento cirúrgico em hospital público, devidamente comprovada em prontuário e laudo médico, caracteriza dano indenizável.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão das sequelas e o sofrimento suportado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, em suma, diante da constatação de erro médico e dos respectivos danos, condenou o apelante ao pagamento da indenização de cunho moral, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e material, R$ 205,95 (duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A eminente relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
, conheceu da apelação e a ela deu parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a devida vênia, possuo entendimento distinto quanto ao valor da referida indenização.

Comungo do entendimento de que o dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incomodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, sobretudo diante das sequelas e da necessidade de tratamento para recuperação, vejamos:

“[...]
queimadura em joelho direito, apresentando quadro álgico, limitação de ADM, diminuição da força muscular e dificuldade para deambular. Está em tratamento neste setor desde 08 de Junho 2018, sendo realizados exercícios de mobilidade articular, de força muscular e analgesia
.”

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em julgamento, referente à apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à Apelada, NATALINA FARIAS, em decorrência de queimadura sofrida em procedimento cirúrgico realizado em hospital da rede pública estadual.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à configuração da responsabilidade civil do Estado e, subsidiariamente, ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A Eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em seu judicioso voto, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, diante da incontroversa ocorrência da queimadura no joelho direito da Apelada durante o procedimento cirúrgico. Contudo, entendeu por bem reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar este último montante mais consentâneo com as particularidades do caso e os parâmetros jurisprudenciais.

Inaugurando a divergência, o Eminente
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
, embora também reconhecendo a responsabilidade estatal, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao valor original da indenização por danos morais (R$ 25.000,00). Fundamentou seu posicionamento na gravidade da conduta, na extensão dos danos experimentados pela vítima, nas sequelas e na necessidade de tratamento prolongado para recuperação, conforme descrito nos autos.

Após detida análise dos autos e dos votos proferidos, peço vênia à Eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Comungo do entendimento de que a responsabilidade civil objetiva do Estado restou devidamente configurada, sendo incontroverso o dano (queimadura no joelho direito) e o nexo causal com a prestação do serviço público de saúde (ato cirúrgico realizado por agentes estatais).

No que tange ao
quantum
indenizatório por danos morais, ponto central da divergência, entendo que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Conforme bem destacado no voto divergente e extraído dos documentos dos autos, notadamente a declaração do Centro de Reabilitação de Aracruz (CREARA), as consequências da queimadura para a Apelada não se limitaram à lesão cutânea inicial. A vítima apresentou "
quadro álgico, limitação de ADM, diminuição da força muscular e dificuldade para deambula
r", necessitando de tratamento fisioterápico prolongado ("desde 08 de Junho 2018"), com exercícios específicos para mobilidade, força e analgesia.

Tais elementos demonstram que o sofrimento e a perturbação experimentados pela Apelada extrapolaram o mero dissabor, afetando sua esfera íntima, sua rotina e sua capacidade funcional por período considerável, justificando uma compensação que, sem gerar enriquecimento ilícito, reflita a extensão do dano e sirva como medida pedagógica ao ente público.

Considerando, portanto, a gravidade da lesão inicial (queimadura em ato cirúrgico), suas repercussões funcionais e a necessidade de tratamento prolongado, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a dupla função da indenização por dano moral (compensatória e punitivo-pedagógica), o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado na origem se revela justo e suficiente.

Ante o exposto, pedindo renovada vênia à Eminente Relatora,
acompanho a divergência
e
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Com a devida vênia à E. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

VOTO

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços público possuem responsabilidade civil objetiva, cabendo ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público para configurar o dever de indenizar.

No caso em análise, em 05/02/2018 a autora foi submetida a cirurgia no Hospital Dório Silva para tratamento de problemas crônicos na coluna e no cóccix, mas após o procedimento, foi verificada uma queimadura no joelho direito causada pelo bisturi elétrico, o que restou incontroverso nos autos.

Afinal, como bem ressaltado pela Julgadora de origem,
“[...]No prontuário médico da autora (fl. 41), nota-se as seguintes observações:
“APRESENTA LESÃO DE PELE EM REGIÃO DE JOELHO DIREITO (QUEIMADURAS)”
.

“CUIDADOS COM FERIDA EM JOELHO SOB ORIENTAÇÃO DE COMISSÃO DE CURATIVOS DO HDS”
.

Além disso, em declaração formulada pelo CREARA (CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ARACRUZ), restou verificado que a requerente possuiu “
queimadura em joelho direito, apresentando quadro álgico, limitação de ADM, diminuição da força muscular e dificuldade para deambular. Está em tratamento neste setor desde 08 de Junho 2018, sendo realizados exercícios de mobilidade articular, de força muscular e analgesia
.
”.

Evidente, portanto, a ocorrência de dano durante o procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a autora praticado por agentes públicos no exercício da prestação de serviços de saúde, restando configurado o dever do Estado do Espírito Santo de indenizar.

Quanto aos danos morais suportados pela requerente, indiscutível que
o sofrimento experimentado pela requerente reverberou por longo período em decorrência do tratamento necessário e extrapola a caracterização de mero dissabor
, sendo imperiosa a condenação do ente público ao pagamento da indenização correspondente.

Em relação ao valor da indenização, tenho que
o valor deve ser reduzido para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), montante que reputo condizente com as particularidades da hipótese em apreço, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de amoldar-se aos parâmetros do e. STJ e desta Corte Estadual de Justiça.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ficou consignado nos autos que houve erro de diagnóstico do médico, ao não observar que o recorrido sofreu fratura de fíbula distal, cujo tratamento preconizado implica imobilização e restrição imediata de carga no membro afetado, a fim de evitar complicações pertinentes a esse tipo de lesão. A própria perícia identificou que, com o atraso de mais de um mês para o correto diagnóstico, o recorrido precisou suportar dor e inchaço por mais tempo que o necessário.

2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem, em R$10.000,00 (dez mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.391.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE LAQUEADURA. LESÃO CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO. DANO ESTÉTICO E MORAL EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS E REDIMENSIONADAS. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Configura-se hipótese de aplicação de Responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6º, da Carta Magna e art. 43, do Digesto Civilista, a lesão física experimentada em decorrência de erro médico pelo uso equivocado de bisturi elétrico ocorrido em hospital da rede pública estadual, razão pela qual o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a comprovar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre o ato administrativo; o dano experimentado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

II. Hipótese dos autos em que a lesão sofrida pela autora que ocasionou cicatriz sua coxa esquerda não faz parte dos riscos previstos para cirurgia de laqueadura realizada, sendo inegável a ocorrência do dano e de ato ilícito praticado pelo Estado.

III. Danos estéticos caracterizados pelo sofrimento e a sequela da cicatriz, evidentemente antiestética, mormente por se situar na coxa de mulher jovem, hoje com 31 anos, em local que fica descoberto e exposto em várias vestimentas femininas, mormente num Estado com clima tropical e calor na maior parte do ano, o que naturalmente afeta sua vaidade, sua autoestima, e assim merece reparação.

V. Indenização por danos estéticos reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que se trata de cicatriz de pequena extensão (quatro pontos), não desfigurando o membro à evidencia de tratar-se de prejuízo estético de pequena escala.

V. Valor arbitrado a título de danos morais que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto a lesão afetou a vida da paciente, não fora lhe conferida a devida informação sobre o ocorrido, a ausência de imediata reparação pelo Estado, assim como as decorrentes dores físicas e desconfortos, demonstrando que os prejuízos imateriais causados à Apelante foram medianos.

VI. Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor do somatório das condenações que não merecem reparo e encontram amparo nos critérios de mensuração previstos nos incisos do §2º, do art.85, do CPC.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 0025361-51.2015.8.08.0048, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 30/nov/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.